Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE FRAUDAR. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de falsificação de documento público, nas formas consumada e tentada, com base em duplicidade de registros civis e tentativa de emissão de certificado digital. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, sustentando que o réu buscava regularizar sua situação documental por meio de ação judicial previamente ajuizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) configura nulidade processual; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de falsificação de documento público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de proposta de ANPP, quando fundamentada e respaldada na legislação, não configura nulidade processual. Precedentes.
4. A responsabilização penal exige prova inequívoca do dolo, especialmente nos crimes contra a fé pública. A simples existência de documentos conflitantes não basta para caracterizar a intenção fraudulenta.
5. A ausência de prova do dolo impede a condenação. A conduta imprudente, sem intenção fraudulenta e sem prejuízo concreto, não autoriza a imposição de sanção penal.
(CPP, art. 386, III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de proposta de ANPP, quando fundamentada e respaldada na legislação, não configura nulidade processual. 2. A configuração do crime de falsificação de documento público exige prova inequívoca do dolo de fraudar. 3. A existência de ação judicial de regularização de registro civil anterior aos fatos imputados afasta a presunção de má-fé. 4. A conduta imprudente, sem reprovabilidade penal, impõe a absolvição.